Tribunal: STF
Processo: RE 1346753
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 247 DA SBDI-1. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.



    1. O pronunciamento desta Corte Superior restringe-se ao quanto devolvido pelo recorrente, e, como, no presente caso, o argumento ora submetido a esta Turma não constatou das razões recursais - e nem poderia, haja vista ter sido o recurso de revista interposto anteriormente à edição da Orientação Jurisprudencial n° 247 da SBDI-1 -, efetivamente inexistiu manifestação deste Colegiado conforme pretendido pelo embargante.



    2. Não se trata, pois, de omissão no julgado, visto que prestação jurisdicional foi entregue, com a observância dos limites da parte não encontra amparo na presente medida. Deve o ora embargante se valer no recurso próprio e adequado para impugnar a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 21, X, 37, II, 41, 170 e 173, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que, com a alteração da Orientação Jurisprudencial N° 247 da SDI-1, decidida pelo Pleno do TST, “todos os atos administrativos da recorrida devem ser vinculados aos princípios que regem a administração pública direta, o que inclui a motivação do ato de despedida dos seus empregados” (eDOC 12, p. 27). Portanto, argumenta-se que no Tribunal Superior de origem possui a pacificação do entendimento “em favor dos empregados da recorrida, no sentido de serem considerados estáveis os empregos” (eDOC 12, P. 16). 



    O Ministro Vice-Presidente do TST deu segmento ao Recurso Extraordinário e determinou o dessobrestamento dos autos e o seu retorno à Turma julgadora para se manifestar sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Ao julgar o RE-RG 589.998/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 131), esta Corte assim decidiu:



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente